Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-74.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001463-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), 1ª CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESP. FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– ORDEM DE FORNECIMENTO
AO ADMINISTRADOR JUDICIAL DE EXTRATO BANCÁRIO ATUALIZADO REFERENTE A TODA ESPÉCIE DE CONTA MANTIDA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
– DEVER DE TRANSPARÊNCIA E PROBIDADE DURANTE TODO O PROCESSO RECUPERACIONAL – PROVIDÊNCIA INERENTE AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. 1. Compete ao Juízo recuperacional, auxiliado pelo Administrador Judicial, fiscalizar o fiel cumprimento da lei e a estrita lealdade que deve permear a condução do processo de recuperação judicial, sendo providência inerente à atividade de fiscalização do Administrador Judicial exigir a apresentação de movimentações financeiras, demonstrações contábeis e situação patrimonial das devedoras. 2. Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “o Juízo deve exortar pela transparência acerca da realidade econômica, financeira e patrimonial da sociedade, para que cada credor possa ‘aferir a viabilidade do plano e ponderar o interesse em aceitar ou não a proposta’, pois ‘os credores do empresário individual ou da sociedade empresária em crise podem interessar-se em abrir mão de parte do crédito, prorrogar o vencimento da obrigação ou renunciar a garantias e privilégios se ficarem convencidos das boas intenções dos empreendedores e administradores e da consistência do plano de recuperação’” (STJ - 3ª Turma - REsp 1.751.300/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 10/12/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Recuperação Judicial

nº 1004477-45.2020.8.11.0041, ajuizada pelas agravantes em face de seus credores, entre outras providências, determinou às recuperandas que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre as alegações/acusações realizadas nas respectivas petições das credoras BLUE BAY COMERCIAL LTDA, BLUE CENTER COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA e CAEDU COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA, e, no mesmo decêndio, “
forneçam ao Administrador Judicial os extratos bancários de todas as suas contas em instituições financeiras de qualquer natureza, na forma do art. 51, VII, da lei 11.101/05
”, ou, se for o caso, “
justifiquem eventual impossibilidade ou informem sobre o cumprimento da obrigação legal
” (cf. Id. nº 104762445 dos autos de origem).

As agravantes alegam que, “
e
m que pese a constatação prévia
(...)
ter consignado a ausência de alguns extratos bancários, logo no primeiro Relatório Mensal das Atividades das Recuperandas, apresentado pelo Administrador Judicial
(...)
autos do incidente de nº 1031985-29.2021.8.11.0041 (doc. 4), foi informado o cumprimento da exigência pelas recuperandas, restando prejudicado o objeto da r. decisão agravada
”, na medida em que

“
o cumprimento da obrigação legal prevista no art. 51, VII, da Lei 11.101/05 foi atestado pelo próprio Administrador Judicial nos autos do mencionado incidente
”.

Sustentam que as “
acusações de fraude
” desferidas pelas credoras
Blue Bay, Blue Center e Caedu apenas “
tumultuam os autos, implicando em prejuízo direto ao trâmite célere e ao devido processo legal
”, e, nesse sentido, que é insensata a açodada e abrangente determinação de apresentação de extratos bancários, primeiramente porque “
a medida deferida pelo d. Juízo põe em xeque a confiabilidade das recuperandas, podendo, inclusive, prejudicar tratativas com credores já iniciadas ou tratativas futuras
”, isto é, “
prejudicam demasiadamente o trâmite ordeiro dos autos recuperacionais, porquanto inflama as atitudes predatórias dos credores ao entenderem que os peticionamentos tumultuosos podem surtir algum efeito no que concerne ao devido processo legal
”; depois, porque, “
antes de deferir qualquer medida pleiteada pelos credores, era imprescindível que houvesse a comprovação das alegações por eles formuladas – ônus que os credores não se desvencilharam – ou, ao menos, deveria se aguardar a manifestação das agravantes sobre o tema
”.

Refutam, no mais, a tese suscitada pelas credoras acerca de “
suposto esvaziamento da atividade bancária
(...)
com a finalidade de fraudar as execuções e se desvencilhar de suas obrigações creditórias
”, discorrendo sobre a legalidade das operações e movimentações financeiras por meio das
fintechs
, frisando que “
a antecipação de recebíveis é um recurso financeiro que permite às agravantes receberem valores antes do prazo originalmente previsto, utilizando-se legalmente de empresas especializadas nesse tipo de operação, ou seja, trata-se de um adiantamento de recebíveis futuros
”, além de pontuar que “
a regulamentação feita pela Lei 11.101/05 se restringe apenas aos ativos não circulantes, permanentes ou imobilizados, tendo em vista que obstar a movimentação dos ativos circulantes implicaria em fadar ao declínio a continuidade das atividades empresariais das agravantes
”.

Pedem, pois,
o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, “
a fim de reconhecer que os extratos bancários já foram apresentados ao Administrador Judicial, revogando-se a determinação de nova apresentação desses documentos
”, e,
de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. nº 156531172).

A decisão vinculada ao Id. nº 158422695 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A Administradora Judicial ofertou parecer junto ao Id. nº 161538668, manifestando-se pelo desprovimento do agravo, porque, segundo pondera, o

art. 51, VII , da Lei nº 11.101/05 diz respeito apenas à instrução da petição inicial, a fim de garantir a cognição inicial do Juízo quanto à admissibilidade do pedido de processamento da RJ, e, “
uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, incumbe à Administração Judicial a elaboração dos Relatórios Mensais de Atividade, nos termos do artigo 22, II, c), fiscalizando as atividades do devedor
, (e)
a fiscalização do Administrador Judicial sobre a atividade das recuperandas depende da apresentação adequada das movimentações financeiras, das demonstrações contábeis e da situação patrimonial das devedoras
”, daí porque devida e regular que o Juízo determine a apresentação de outros documentos quando necessários à instrução processual; em específico ao caso dos autos, destaca que, “
quando necessário, a Administração Judicial, na elaboração dos Relatórios Mensais de Atividade, juntados aos autos do incidente nº 1031985- 29.2021.8.11.0041, aponta as eventuais ausências de documentação e/ou inconsistências nas documentações apresentadas, solicitando esclarecimentos
”, sendo que, “
antes mesmo da decisão agravada ser proferida, a Administração Judicial já havia solicitado às recuperandas os extratos bancários e livros razão, por força de ter verificado algumas inconsistências nas demonstrações contábeis
”.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer vinculado ao Id. nº 165043192, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em específico ao que importa à discussão recursal, a decisão agravada dispôs o seguinte:

“1) INTIME-SE as recuperandas para que, no prazo de 10 (dez) dias corridos, adote as seguintes providências:

i) MANIFESTE sobre as alegações da Blue Bay, Blue Center e Caedu (Id. 90554067 e Id. 92400204);

ii) FORNEÇAM ao Administrador Judicial os extratos bancários de todas as suas contas em instituições financeiras de qualquer natureza, na forma do art. 51, VII, da Lei 11.101/05, justifiquem eventual impossibilidade ou informem sobre o cumprimento da obrigação legal;

iii) INDIQUEM a conta bancária de sua titularidade para a expedição do alvará abaixo deferido, referente ao pedido de ID 87455853.”

O agravo de
instrumento é um recurso
secundum eventum litis
,
cujo espectro de análise está restrito ao acerto ou desacerto da
decisão que tem por objeto, sendo a
matéria passível de ser discutida restrita e delimitada ao abordado e decidido pelo pronunciamento impugnado; inicio relembrando essa premissa básica para, desde já, assentar que as objeções suscitadas em relação às
“
acusações de fraude
” desferidas pelas credoras
Blue Bay, Blue Center e Caedu
transcendem os limites objetivos da cognição cabível nesta seara recursal, afinal, não consta da decisão agravada qualquer pronunciamento com conteúdo decisório a respeito da matéria, havendo simples e regular determinação de intimação das recuperandas para que se manifestem sobre o conteúdo da petição das credoras, e, por isso, fogem do âmbito de cognição cabível neste momento.

Em segundo lugar, reafirmo a observação lançada na decisão inicial vinculada ao Id. nº 158422695 de que, considerando que a ordem judicial é para que “
forneçam ao Administrador Judicial os extratos bancários de todas as suas contas em instituições financeiras de qualquer natureza,
(...)

ou informem sobre o cumprimento da obrigação legal
”, o fato de as recuperandas, de acordo com o afirmado nas razões recursais, já terem cumprido com essa obrigação nos autos do Incidente nº 1031985-29.2021.8.11.0041 não é motivo que implique no desacerto da decisão agravada, mas sim ausência de interesse recursal a justificar a interposição e admissibilidade deste recurso, pois, se a ordem realmente foi atendida, bastaria que elas comunicassem o Juízo, conforme ressalva contida ao final do comando decisório.

Por fim, se a objeção recursal refere-se à simples resistência das recuperandas de exibir os extratos bancários por entenderem que essa medida somente pode ser exigida no início do processo, quando da distribuição da petição inicial, estando limitada a essa fase processual, cumpre-me ratificar integralmente as considerações do parecer da Administradora Judicial no sentido que,
“
uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, incumbe à Administração Judicial a elaboração dos Relatórios Mensais de Atividade, nos termos do artigo 22, II, c), fiscalizando as atividades do devedor
, (e)
a fiscalização do Administrador Judicial sobre a atividade das recuperandas depende da apresentação adequada das movimentações financeiras, das demonstrações contábeis e da situação patrimonial das devedoras. A apresentação adequada da documentação visa à eficácia do procedimento de fiscalização, com benefícios à tramitação do processo, permitindo a avaliação pelos credores da real capacidade de soerguimento. Assim, a despeito do deferimento do processamento da recuperação judicial, que pressupõe o cumprimento ao comando legal do artigo 51, VII, da Lei 11.101/05,
(...)
permanece a incumbência da devedora de apresentar à Administração Judicial sua movimentação financeira e contábil, a fim de possibilitar a fiscalização da atividade pelo auxiliar do Juízo
” (cf. Id. nº 161538668).

Ora, “
o Juízo, auxiliado pelo administrador, deve fiscalizar o fiel cumprimento da lei e a estrita lealdade que deve permear a condução dos trabalhos. Porque a afetar diretamente o patrimônio de terceiros, o Juízo deve exortar pela transparência acerca da realidade econômica, financeira e patrimonial da sociedade, para que cada credor possa ‘aferir a viabilidade do plano e ponderar o interesse em aceitar ou não a proposta’, pois ‘os credores do empresário individual ou da sociedade empresária em crise podem interessar-se em abrir mão de parte do crédito, prorrogar o vencimento da obrigação ou renunciar a garantias e privilégios se ficarem convencidos das boas intenções dos empreendedores e administradores e da consistência do plano de recuperação
’” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.751.300/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 10/12/2019, DJe de 17/12/2019), logo, não vejo qualquer censura ou crítica a ser feita à decisão agravada, que nada mais fez do que determinar providência bastante trivial no âmbito de processo de RJ.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023